Tribunal: STF
Processo: ARE 1288193
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. INCORPORAÇÃO DE COOPERATIVAS. DOCUMENTOS NOVOS. RÉPLICA. TITULO EXECUTIVO JUDICIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRATO ORIGINAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PROVA. REVISÃO.
    I - O art. 290 do CC não se aplica à presente demanda, pois, em decorrência da incorporação de cooperativas, ocorreu a transferência global do patrimônio da cooperativa incorporada para a incorporadora, com sucessão universal. Rejeitada a alegada ilegitimidade ativa ad causam.
    II - A juntada de documentos novos em réplica, com intuito de impugnar fatos alegados em contestação, não constitui cerceamento de defesa, se oportunizada a manifestação da parte contrária.
    III - O procedimento da ação monitória, diferente do que ocorre na ação de cobrança, prevê à constituição de pleno direito do título executivo judicial, de acordo com a prova escrita apresentada, sem, contudo, conferir executividade ao contrato que a embasa. Assim, os juros de mora e a correção monetária determinados pela r sentença estão em consonância com o procedimento especial a que se submete a presente demanda. Rejeitada preliminar de nulidade da sentença.
    IV - É descabida a exigência de juntada do contrato original, tendo em vista que se trata de título extrajudicial, e não de titulo cambiário.
    V - Não demonstrada a capitalização de juros decorrente de contrato de abertura de crédito, improcede a pretensão de revisão.
    VI - Apelações do autor e do réu desprovidas."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente